Tribunal: STF
Processo: AI 623692
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Ausência no traslado do acórdão proferido em sede de embargos de
   declaração e de sua certidão de publicação. Encontra-se ilegível
   a data de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário. Tais fatos impossibilitam aferir a tempestividade
   do apelo extremo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
2. Agravo regimental improvido.